Tribunal: TJDFT
Processo: 0708253-65.2022.8.07.0010
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-26
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE. GOLPE DA DEVOLUÇÃO DE VALORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. DEVOLUÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DO BENEFÍCIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo BANCO PAN em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: "a) Declarar a nulidade do contrato de empréstimo consignado lançado no benefício previdenciário do Requerente pelo BANCO PAN S.A., no valor de R$35.576,85, em 84 parcelas de R$ 1.070,00, cédula de crédito bancário 352231363-8, descontadas a partir do dia 07.06.2022 com data de fim em 07.05.2029; b) Determinar ao Requerido BANCO PAN S.A. que cesse imediatamente com os descontos realizados no benefício previdenciário do Requerente, GILSON LEITE DE QUEIROZ, relacionados ao contrato ora reconhecido como nulo, sob pena de restituição em dobro dos valores descontados indevidamente; c) Condenar o Requerido BANCO PAN S.A. à restituição ao Requerente, GILSON LEITE DE QUEIROZ, de FORMA SIMPLES, dos valores descontados do seu benefício previdenciário em razão do referido contrato, a partir de 07.06.2022, corrigidos monetariamente pelo INPC a contar dos desembolsos e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (14.09.2022); d) Condenar a Requerida, STEEL PROMOTORA LTDA., a pagar ao Requerente, GILSON LEITE DE QUEIROZ, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigida monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença e acrescida de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação (20.09.2022)". Julgou improcedente o pedido contraposto formulado pelo 1o Requerido.
2. Em seu recurso, preliminarmente, o banco recorrente sustenta a sua ilegitimidade passiva sob o argumento de que não deu causa ao dano alegado pois o contrato é legítimo, formalizado por correspondente bancário. Alega que não participou da operação feita com a ré STEEL PROMOTORA LTDA. No mérito, afirma que o negócio jurídico é válido, porquanto trata-se de contrato digital em que o autor, por biometria facial, confirmou a operação, a qual foi processada regularmente. Aponta que o próprio recorrido realizou o repasse de R$ 35.701,59 pelo pagamento de boleto bancário e por transferências para a empresa STEEL PROMOTORA LTDA. Pugna pela inaplicabilidade da Súmula 479/STJ e pela impossibilidade de sua responsabilização pela ocorrência de fraude, sustentando culpa de terceiro. Pede a reforma da sentença e a improcedência dos pedidos iniciais.
3. Recurso próprio e tempestivo (ID 47054823), custas e preparo recolhidos (IDs 47054825 e 47054826). Contrarrazões no ID 47054830.
4. Inicialmente, quanto à preliminar de ilegitimidade passiva, aplica-se a Teoria da Asserção, em que o exame das condições da ação se dá com abstração dos fatos demonstrados no processo. Examinados os argumentos e as provas, o provimento é de mérito. Jurisprudência pacífica do STJ (AgRg no AREsp 655283 / RJ 2015/0014428-8. Relator, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). É o que ocorre com a discussão acerca da existência de responsabilidade civil do banco réu em casos de fraude praticada no âmbito de operações bancárias. Trata-se, portanto, do mérito da causa. Preliminar que se rejeita.
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII da Constituição Federal).
6. Conforme o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste (artigo 14, § 3.o).
7. Pela análise dos autos, verifica-se que o recorrido foi vítima de fraude bancária praticada por terceiro. O golpe envolve dois momentos: no primeiro, o fraudador contrata empréstimo bancário fraudulento valendo-se de dados pessoais fornecidos pela própria vítima, tais como nome, foto da Carteira de Habilitação e foto pessoal (selfie); no segundo momento, o fraudador, utilizando-se de ardil, convence a vítima a transferir os valores depositados em sua conta, provenientes do empréstimo bancário, para a conta de terceiro estelionatário, a pretexto de que o contrato de empréstimo seria cancelado e a quantia restituída ao banco.
8. O réu não se desincumbiu do ônus de comprovar a existência da relação jurídica entre as partes. Foi contratado, em nome do autor, um empréstimo bancário no valor de R$ 35.701,59 (trinta e cinco mil setecentos e um reais e cinquenta e nove centavos), no dia 15/12/2021. A contratação do empréstimo apenas foi possível em virtude da fragilidade do sistema do réu que permitiu que terceiro estelionatário firmasse o negócio jurídico. O contrato bancário juntado ao processo não tem autenticidade e tampouco a assinatura do requerente (ID 47054640).
9. A despeito de o consumidor ter fornecido alguns de seus dados pessoais ao golpista, caberia ao banco disponibilizar meios seguros para a contratação de empréstimos, notadamente quando se permite a celebração dos contratos à distância, ou seja, sem a presença física do consumidor. Ao admitir a contratação de empréstimos de forma virtual, o banco assume o risco da atividade desenvolvida, e deve responder por eventuais fraudes praticadas por terceiros que se aproveitam da fragilidade do meio de contratação. Ademais, os dados que o autor forneceu ao estelionatário poderiam ter sido obtidos por outros meios, pelo que se conclui que a contratação do empréstimo apenas foi possível em virtude de falha na prestação do serviço bancário.
10. O fato de o autor ter, posteriormente, transferido o dinheiro depositado em sua conta para terceiro estranho à relação jurídica não configura culpa exclusiva do consumidor ou mesmo culpa concorrente, tendo em vista que a causalidade se verificou na origem, quando da contratação indevida do empréstimo. Não há, portanto, excludente de responsabilidade. O prejuízo apenas ocorreu em razão de falha na prestação do serviço do réu, que permitiu a contratação fraudulenta de empréstimo bancário em nome do autor.
11. Assim, deve responder objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo à fraude praticada por terceiros (súmula 479 do STJ). Correta, portanto, a sentença que declarou a inexistência dos contratos de empréstimo consignado.
12. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Preliminar rejeitada. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.